Tribunal: STF
Processo: ARE 1552752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITO DO ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/90. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS PELA ACUSAÇÃO. DOLO GENÉRICO. ERRO SOBRE A ILICTUDE DO FATO INEVITÁVEL OU EVITÁVEL. ART. 21 DO CÓDIGO PENAL.



    1. A apresentação das contrarrazões à apelação da defesa decorre do desdobramento do direito de ação penal pública, cuja promoção pertence, privativamente, ao Ministério Público (CR, art. 129, I). Portanto, os membros do Ministério Público Federal em 2º grau podem apresentar as contrarrazões como parte principal, com fundamento nos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade, bem como oferecerem parecer, por membro distinto, como fiscal da ordem jurídica (parte secundária), garantindo-se a independência funcional (CR, art. 127, § 1º) (TRF 3ª Região, 5ª Turma, Ag. Reg. na ApCrim. n. 0013859-23.2007.4.03.6110, j. 26.08.19; Ag. Reg. na ApCrim. n. 0001159-10.2019.4.03.6105, j. 02.12.19; Ag. Reg. na ApCrim n. 0003700-10.2019.4.03.6105, j. 09.03.20).



    2. Extrai-se do conjunto probatório dos autos a responsabilidade do acusado Jesuíno pela gestão financeira e fiscal da Ultragraf, no período dos fatos, o qual afirmou perante a Autoridade Policial que era o único sócio da empresa no ano de 2008, roborado pelas declarações do Auditor Fiscal da Receita Federal Adolfo Cezar Kuester Marin, que registrou que seus poderes de gestão encontravam-se previstos no contrato social da empresa, reiterando os termos da autuação fiscal, em que se constatou divergência entre os valores de base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS constantes dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON mensais de 2008 e os correspondentes valores apurados a partir das informações contidas nos arquivos magnéticos do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, demonstrando que os créditos para abatimento de tributos foram artificialmente inflados pela Ultragraf nos DACON, sem apresentação de documentação comprobatória ou justificativa contábil ou financeira para tanto.



    3. A contratação de serviços de assessoria contábil, na condução da administração da Ultragraf, não tem o condão de isentar o acusado Jesuíno de sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias da sua empresa, sendo o único a quem aproveitou a redução dos tributos devidos, não se exigindo a constatação da majoração dos lucros da pessoa jurídica, com sua transferência para o patrimônio pessoal do sócio.



    4. O tipo penal descrito no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei, de modo que restou satisfatoriamente demonstrado o dolo.



    5. Na condição de único sócio e administrador da Ultragraf, no período dos fatos, esperava-se atuação do acusado Jesuíno em conformidade com as normas legais, notadamente no cumprimento das obrigações tributárias, contrariamente ao que registrou o Termo de Verificações e Constatação transcrito, que destaca reiterada disposição da empresa no sentido de não atender às solicitações da fiscalização, inviabilizando os exames que se faziam necessários para aferição da sua situação tributária, aliada às retificações extemporâneas de regime de tributação e ao não recolhimento sistemático dos tributos declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, a evidenciar a intenção de, mediante simulação, impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, dos fatos geradores de tributos federais, o que se revela inconciliável com a hipótese de erro sobre a ilicitude do fato.



    6. Não está caracterizado o erro sobre a ilicitude do fato disposto no art. 21 do Código Penal, seja na forma de erro inevitável, isentando o apelante de pena, seja na forma de erro evitável, reduzindo a pena aplicada.



    7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação defensivo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "apenas para que, na fundamentação do acórdão, passe a constar referência, igualmente, ao inciso II do art. 1º da Lei n. 8.137/90, no ponto em que se afirma a suficiência do dolo genérico (...)".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, CAPUT e XXXIX, DA CF E À SUMULA VINCULANTE 24. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou a existência de justa causa para a ação penal, em virtude de encontrar-se devidamente constituído o crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou a impossibilidade de infirmar tal fundamento sem analisar o conjunto fático-probatório dos autos. II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.175.307/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/09/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS “GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1.125.754, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1208940/PE - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente